Tribunal: TJDFT
Processo: 0745983-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MANTIDO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I – Constatada omissão no acórdão em examinar o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens no CNIB, acolhem-se parcialmente os embargos para sanar o vício, mantido, no entanto, o resultado do julgamento.
II– Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.